Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTIPLICAÇÃO CONSUMO MÍNIMO POR UNIDADES EXISTENTES. AFRONTA AO TEMA 414/STJ. CÁLCULO. ARTIGO 106, II, DA RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. INTERESSE PROCESSUAL. PIORA DA SITUAÇÃO JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE.
1. A cobrança da tarifa de fornecimento de água quando há único hidrômetro, utilizando-se da metodologia da multiplicação do valor referente ao consumo mínimo pelo número de unidades existentes no imóvel, confronta o entendimento consolidado no Tema 414, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O cálculo da tarifa, com base no consumo efetivo, deve observar a metodologia estabelecida no artigo 106, II, da Resolução n. 14/2011 da ADASA.
3. É incompatível com o direito de ação do autor, por resultar em piora da situação jurídica, a pretensão do réu de que a revisão dos cálculos resulte em posicioná-lo na condição de credor da parte contrária.
4. Recurso conhecido e desprovido.